Tribunal: CARF
Processo: 10880.904011/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o v. acórdão contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 147

1
146
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.904011/2009­01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.274 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
FLEURY S.A.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o v. acórdão contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício
da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em
observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência
de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904011/2009-01
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 148

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 149

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da
contribuinte.
Ou seja, a PerDcomp cuja compensação não foi homologada, tendo em vista
que, a partir das características do Darf discriminado no PerDCOMP, foi localizado o
pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do interessado, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informado no PerDcomp, conforme constou no Despacho Decisório.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP do período de apuração de 18/08/2004.
Cientificada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade
informando que retificou a DCTF em 25/02/2009. Vejamos a parte do relatório do v. acórdão
recorrido que sintetizou as alegações da Recorrente.
Do Despacho Decisório a Contribuinte tomou ciência em
30/01/2009.
Irresignada com o feito fiscal, em 02/03/2009 apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 12 a 16, mais anexos, na
qual alega que “não pode concordar com a não homologação da
compensação declarada, pela simples razão de que efetivamente
o crédito utilizado para a compensação extingue o débito
tributário apurado, nos termos do artigo 156, inciso II do
Código Tributário Nacional”.
Ainda segundo a Contribuinte:
2. O Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil apurou por
meio de auditoria interna na PER/DCOMP que o crédito
tributário de IRRF relativo ao período de apuração 02/10/2004
[sic], utilizado para compensação de débito não é suficiente,
tendo em vista já ter sido objeto de outra compensação.
Em outro ponto de sua petição, a Contribuinte afirma:
6. O motivo do indeferimento da compensação, tal como
realizados [sic] pela Manifestante, se deu por conta da
competência compensada (débito) ser anterior à competência do
recolhimento (crédito), que deu origem ao crédito tributário. O
recolhimento foi realizado em setembro/2004 e o IRRF devido
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 150

4
que compensou se refere a 1a (primeira) semana de abril de
2004.
[...]
10. De modo que, comprovada a origem do crédito, e
conciliando­o com os apontamentos constantes do sistema da
Receita Federal, por ter entregue a DCTF retificadora a tempo e
modo, não há razão da parte do Fisco Federal para não
homologar a compensação efetuada pela Manifestante, por mera
antecipação na cronologia dos fatos. Ou seja, o valor do crédito
tributário é suficiente para extinguir o crédito tributário relativo
ao IRRF sobre os juros sobre o capital próprio – JCP, nos
termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional.
Por fim, a Contribuinte requer que “requer e espera que seja
reconhecida a liquidez e certeza do direito creditório de saldo de
IRRF, no valor atualizado de R$ 207.456,06 (duzentos e sete mil,
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e seis centavos) (sic),
homologando­se,
como
conseqüência,
as
compensações
declaradas pela Contribuinte nesses mesmos autos.”
Além disso, “protesta, outrossim, pela posterior juntada de
outros documentos fiscais e/ou contábeis necessários para a
comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário utilizado
para extinguir o débito”.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade, por entender que a DCTF tinha sido retificada após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório e que a Recorrente não apresentou documentos contábeis passíveis de
comprovar a existência do débito indicado na retificadora, bem como que não restou
comprovado nos autos a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de IRRF, bem
como que o valor correspondente ao Darf indicado no PER/DCOMP teria sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o v, acórdão carece de fundamento, cerceando assim o direito de
defesa.

É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 151

5
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, portanto o admito.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior
de IRRF, bem como provas ou documentos contábeis ou fiscais para comprovar o erro de fato
cometido em relação ao débito declarado na DCTF original, motivo pelo qual a obrigou a
retificar a declaração.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a Recorrente ter apresentado
DCTF retificadora após ter sido proferido r. Despacho Decisório, bem como por não ter
apresentado documentos contábeis para comprovar o erro de fato cometido na DCTF original
em relação ao débito declarado. Também não reconheceu o crédito devido a falta de provas nos
autos para demonstrar o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP
requerido.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e alega que o v. acórdão recorrido carece de
fundamento e por isso a decisão proferida no processo deveria ser declarada nula.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a suposta falta de fundamentação do v. acórdão e sobre a possibilidade de entrega da
DCTF após ter sido proferido o r. Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a alegação de falta da fundamentação do v. acórdão recorrido,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da
compensação pelo fato de não existir credito suficiente devido a existência de débito declarado
pela própria Recorrente em DCTF.

Também, complementa a decisão com tabelas demonstrando precisamente os
valores dos débitos e créditos onde se verifica que não existe crédito suficiente para compensar
o débito indicado no PER/DCOMP.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 152

6
Sendo assim, rejeito a alegação de que o v. acórdão recorrido carece de
fundamentação.

De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em
respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido na declaração e o direito creditório pleiteado.

Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este E.
Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r.
despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste
sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 153

7
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 154

8
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.904011/2009­01
Acórdão n.o 1402­005.274
S1­C4T2
Fl. 155

9
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
regularidade do crédito em discussão, entendo que não resta alternativa senão manter o r.
Despacho Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital